Tribunal: TJBA
Processo: 0044680-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044680-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RUBENILSON BONFIM MACEDO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para converter auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário e conceder auxílio-acidente, afastando a pretensão de aposentadoria por incapacidade permanente. O recorrente sustentou possuir incapacidade total e permanente para o trabalho, com fundamento em suas condições clínicas, idade, baixa escolaridade, longo afastamento do mercado de trabalho e conclusão administrativa do INSS pela inviabilidade de reabilitação profissional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em substituição ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente concedidos na sentença, especialmente diante da análise conjunta das condições médicas e socioeconômicas e da impossibilidade de reabilitação profissional. III. Razões de decidir A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. A avaliação da incapacidade deve observar a perspectiva biopsicossocial, considerando não apenas o laudo médico, mas também fatores como idade, escolaridade e histórico laboral do segurado. A conclusão administrativa do INSS pela inviabilidade de reabilitação profissional configura elemento probatório relevante, evidenciando incapacidade total e permanente para o trabalho. A aptidão indicada em laudo pericial isolado não prevalece quando dissociada da realidade concreta do segurado, especialmente diante de histórico prolongado de afastamento e limitações funcionais. Aplicação da Súmula nº 47 da TNU e do princípio do in dubio pro misero, reconhecendo-se que as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com DIB fixada em 07/12/2017, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ocorrer mesmo diante de incapacidade inicialmente parcial, quando as condições pessoais e socioeconômicas do segurado inviabilizarem sua reabilitação profissional. 2. A conclusão administrativa pela inviabilidade de reabilitação constitui elemento apto a demonstrar incapacidade total e permanente para o trabalho.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 43, § 2º, e 89; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 312.719/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2013; TNU, Súmula nº 47. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0044680-09.2010.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante RUBENILSON BONFIM MACEDO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA